Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-20.2023.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000564-20.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA ROSA TEIXEIRA - CPF: 045.969.461-83 (RECORRENTE), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), EDGLIMAR QUERINO DE ARAUJO - CPF: 011.191.691-78 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000564-20.2023.8.11.0051
.

Origem:

NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente
:

LARISSA ROSA TEIXEIRA
.

Recorrido
:

EDGLIMAR QUERINO DE ARAÚJO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante visando à reforma de decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos materiais, corrigidos pelo IPCA e, a partir da citação, atualizados exclusivamente pela taxa Selic, conforme o art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e a orientação do REsp nº 1.795.982/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade do reclamado pela colisão e consequentes danos alegados pela reclamante; (ii) estabelecer se restam configurados danos morais e materiais indenizáveis em favor da reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo ônus da reclamante afastar essa presunção, ônus do qual não se desincumbiu.

A análise das provas constantes dos autos, especialmente as imagens e o boletim de ocorrência, demonstra que o reclamado foi vítima de atropelamento após o primeiro acidente e encontrava-se imobilizado no solo até ser socorrido, afastando sua participação em supostos atos de vandalismo alegados.

Ficou comprovado que os danos materiais alegados no pedido contraposto pelo reclamado decorreram da colisão traseira imputável exclusivamente à reclamante, conforme nota fiscal juntada aos autos.

Ausente demonstração da prática de ato ilícito ou de abalo moral relevante por parte do reclamado, não há fundamento para condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide na parte posterior de outro, sendo ônus deste afastá-la mediante prova robusta.

A ausência de prova da conduta ilícita e do nexo causal afasta a responsabilidade civil por danos materiais e morais.

A condenação por danos materiais ao demandado impõe-se diante da comprovação do seu prejuízo e da culpa exclusiva da parte reclamante ao causar o acidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CTB, art. 29, II; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; TJMT, N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 275890400, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e
parcialmente procedente o pedido contraposto
,
somente quanto ao dano material
, condenando a reclamante ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de reparação por
dano material
, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (30.05.2023 – Id. 119379107) até a citação.

E, após, observada a sistemática estabelecida pelo Art. 389, parágrafo único e Art. 406, §1º, ambos do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024 e aplicados sob o prisma do Julgamento proferido nos autos do REsp nº 1.795.982/SP, apenas atualização monetária, desde a citação até o efetivo pagamento, pela taxa Selic, cuja composição já se inclui o IPCA.

Em sede recursal, a recorrente alega
:

1)

Responsabilidade do reclamado;

2)

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID
275890416
), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se extrai dos autos, no dia 29/10/2022, o reclamado trafegava com seu veículo
na avenida Aroeira, em Campo Verde/MT, quando colidiu com um motociclista que trafegava pela mesma via.

Ao descer do veículo para prestar os primeiros socorros ao motociclista, o veículo da reclamante colidiu com o veículo do reclamado, inclusive, atropelando-o, causando danos materiais.

Por sua vez, a reclamante afirma que o reclamado interrompeu bruscamente o fluxo viário, sem a devida sinalização, contribuindo para a segunda colisão.

Alega, ainda, que diante do ocorrido, o reclamado teria agido com vandalismo, golpeando o veículo da reclamante, resultando na quebra de vidros, latarias, entre outros danos.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, e
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, e
parcialmente procedente

o pedido contraposto
, no que concerne ao dano material,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou
:

(...)
“
Com espeque nas provas trazidas ao caderno processual, não há dúvidas de que o caso se trata de colisão traseira, da qual
se presume a culpa da reclamante por deixar de guardar distância segura do veículo que segue a sua frente, presunção esta que somente é elidida pela efetiva prova em contrário da qual não se desincumbiu nos autos.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997):

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Entendo que
houve falta de atenção e de cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sobretudo por se tratar de colisão traseira em que a autora deixou de observar a distância mínima para garantir segurança no trânsito, especialmente quanto à ocorrência de sinistro anterior no fluxo da via.

A falta de atenção e de cuidados indispensáveis à segurança do trânsito pela autora, sobretudo por se tratar de colisão traseira, endossada pelas imagens de Id. 110230834 e ss, torna patente a excludente de responsabilidade civil do reclamado pelos danos ocasionados, de modo que rompe a responsabilidade perquirida por culpa exclusiva da vítima.

Ademais,
os danos ocasionados sobre o veículo da autora (chevrolet ônix) não podem ser imputados, com juízo certeiro, ao reclamado, notadamente pela mídia encartada ao Id. 154140237 que retrata a ação de várias pessoas, sendo coerente afirmar que o reclamado, por ocasião da colisão, permaneceu no solo até o momento em que fora levado ao Hospital Municipal pela equipe médica do SAMU, conforme demonstra Declaração de Atendimento de Ocorrência inserida no Id. 119379093
.

Logo,
havendo culpa exclusiva, não há que se falar em responsabilização do reclamado pelos prejuízos experimentos, tendo em vista a ausência de culpa, elemento essencial para responsabilização civil, nos termos do Art. 186 do Código Civil
.” (...)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme sabido, a colisão traseira gera presunção de culpa àquele que colide na com a parte posterior de outro, conforme o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No caso em apreço, o demandado comprovou fato extintivo do direito da autora, tendo em vista que conforme os documentos acostados nos IDs

275890375 e 275890377, demonstrando que a reclamante, na falta de seu dever de cautela, colidiu na traseira do seu veículo, inclusive, atropelando-o.

Assim, não prosperam os argumentos da reclamante quanto à alegação de que o reclamado teria iniciado uma sequência de golpes contra o seu veículo, causando danos materiais, posto que, conforme o boletim de ocorrência do SAMU (ID 275890375), ao chegar ao local do acidente, o reclamado encontrava-se no solo, em decúbito dorsal, tendo sido imobilizado e encaminhado ao hospital.

A propósito:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO SEGURADO – RESPONSABILIDADE POR COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE A TRASEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Gratuidade de justiça acobertada por preclusão em razão de decisão negativa da benesse no processamento da causa na origem, a qual não foi objeto de recurso ao tempo e modo adequados. Espólio não se confunde com a pessoa da administradora provisória, de modo que, ante a falta de comprovação hipossuficiência financeira do Espólio, impõe-se o indeferimento do pedido de benefício. Recolhimento de custas de preparo se trata de vício sanável, de modo que pode ser recolhido posteriormente ao julgamento do recurso, o qual já está incluído em pauta de julgamento, em prestígio à decisão de mérito.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro
, sendo ônus do réu demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. No caso, o requerido admitiu, em Boletim de Ocorrência, que não observou a lombada e, por consequência,
colidiu na traseira do veículo segurado, circunstância que reforça a negligência e o desrespeito às normas de trânsito, conforme artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência do réu, restando caracterizado o dever de indenizar.

Em ação regressiva proposta por seguradora contra o causador do dano, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do desembolso da indenização ao segurado, e não a data do evento danoso. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, nesses casos, o prejuízo da seguradora apenas se consolida quando há o efetivo pagamento da indenização, momento no qual surge seu direito de regresso. Assim, aplica-se ao caso o entendimento pacífico de que os juros moratórios fluem a partir do pagamento ao segurado, conforme precedentes do STJ.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

(N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)
(grifei).

Por fim, os danos materiais do reclamado restaram configurados,
considerando a juntada aos autos da nota fiscal dos serviços realizados no veículo em razão da colisão traseira ocasionada pela recorrente (ID 275890377).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
, mantendo na íntegra
a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025